Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de cobrança de taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante quanto ao ônus da prova em ação de cobrança de taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente. A decisão foi fundamentada ao manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de cobrança, pois cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC.
4. O fato constitutivo do direito do autor não é apenas o contrato de promessa compra e venda, mas também a imissão na posse pelo promissário comprador, caracterizando a relação jurídica material com o imóvel da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração dos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1923764, 0707229-65.2023.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/09/2024, p. 18/09/2024.